Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-03.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0005160-03.2015.8.07.0004 EMBARGANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DOS SANTOS, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ela interpostos. Requer seja apontado nos autos a prova material que serviu de base para a condenação da embargante, bem como para afastar a tese defensiva de legítima defesa. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.466.567/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 1.710.213/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015